Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-04.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802898-04.2020.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CARMEM SILVA FERNANDES DA SILVA

APELADO: CARMEM SILVA FERNANDES DA SILVA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR MAJORADO QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.

1-
A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a

regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela

qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado

à requerente.

De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou

carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser

considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho

utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

2-
Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada.

3-
No que concerne à ocorrência dos danos morais, observa-se que no presente caso,
havendo indícios de falha na prestação do serviço pela requerida, considerando a mudança no padrão e alteração exorbitante do consumo da autora, e não tendo havido comprovação por parte da requerida acerca da irregularidade do padrão, no momento da inspeção, e ainda, indícios de fraude praticada pela autora ou terceiro, na Unidade Consumidora em comento, cabível se mostra também, a reparação civil.

4-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-
Com efeito, o valor fixado a título do dano moral somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, conforme ocorre no presente caso, mostrando-se o valor arbitrado irrisório e desproporcional ao dano sofrido, fato que enseja a sua majoração.

6-Nesse sentido, a verba indenizatória deve ser majorada para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que melhor atende aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade e que melhor condiz com os aborrecimentos enfrentados pela demandante. Tal quantia, portanto, é suficiente para assegurar à consumidora a compensação pelos sofrimentos causados pela concessionária, sem que se configure o seu enriquecimento sem causa.

7-No que tange aos honorários sucumbenciais, observa-se que o valor fixado
se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos.

8-Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela requerida e parcialmente o interposto pela autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante/apelado EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ora apelada/apelante CARMEM SILVA FERNANDES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E CARMEM SILVA FERNANDES DA SILVA
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para in verbis:

“1) CONFIRMAR a antecipação da tutela deferida a Id 9039152;

2) DECLARAR a nulidade da cobrança dos débitos referentes aos meses de 11/2019, no valor de R$ 860,89 (oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos); mês 12/2019, referente ao valor de R$ 792,54 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro reais); mês 01/2020, no valor de R$ 616,69 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e nove reais), e 02/2020 no R$ 325,36 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), somente com relação ao valor consumido e não com relação à débitos provenientes de parcelamentos;

3) DETERMINAR à parte requerida que proceda à revisão das faturas de consumo da autora dos meses de 11/2019 (R$ 860,89) e 12/2019 (R$ 792,54), 01/2020, no valor de R$ 616,69 e 02/2020 no R$ 325,36, nos termos do art. 115, II e na sua impossibilidade, pelo inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

4) CONDENAR a requerida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizada em sua expressão monetária pelo índice de variação do INPC, a partir da data desta sentença, e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

5) CONDENAR a ré no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da autora, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

No que tange à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com a apreciação de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e:

1) CONDENAR o reconvinte no ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios da reconvinda, que fixo no percentual de 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, §1º do CPC.”

O autor ajuizou a demanda acima mencionada aduzindo ser responsável pela Unidade Consumidora (UC) nº. 5215811,
vinculada ao medidor de nº. 1304201205, ligada em sua residência. Argumentou que no mês 11/2019, foi realizada a troca do medidor de sua Unidade Consumidora, patrimônio nº. 1320108488, sem que tenha havido qualquer troca ou solicitação da requerente, que gerou alteração na medição de seu consumo residencial, com aumento fora do padrão de consumo da residência.

Informou que procedeu reclamação perante a empresa requerida em 28/02/2020 (Protocolos n. 6452840 e 6453076), que por sua vez restaram infrutíferas por inércia da demandada.

Pugnou pela declaração de nulidade dos débitos existentes na Conta Contrato n° 5215811 derivadas das leituras de consumo do medidor n° 1320108488, bem como pela condenação da reclamada em reparar os danos morais suportados pela requerente, com base no art. 115 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no importe de R$ 20.000,00 (vinte e mil) reais.

Em sede de contestação, a empresa requerida, em resumo, a
rgumentou que as faturas questionadas dos meses 11/2019 a 04/2020, eram corretas, apresentando seu consumo normal, não tendo sido identificada nenhuma anormalidade. Pugnou ainda pela ausência de dano moral e julgamento improcedente da demanda.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 12441470), julgando a demanda parcialmente procedente.

Inconformada, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 12441482) aduzindo que a sentença ora vergastada merece reforma, considerando não haver irregularidade na cobrança.

Aduz que comprovou que, em 10/10/2019, houve fiscalização na conta contrato, acompanhada pela Sra. Gleycienny de Jesus, funcionária da Apelada, sendo constatada divergência entre o tipo de padrão cadastrado no sistema, que era monofásico, e o padrão instalado no local, que era bifásico, conforme restou demonstrado na defesa.

Salienta que realizou atualização tecnológica, ou seja, gerou nota para atualizar/alterar os dados cadastrais contidos no sistema para refletirem os mesmos dados encontrados/colhidos no padrão da conta contrato, pois não estavam em consonância, afirmando que foi executada a troca do padrão, que consistiu na alteração dos dados de faturamento, incluindo o número do medidor para o número encontrado in loco.

Sustenta que os pedidos da autora não devem prosperar uma vez que as cobranças são totalmente legais, sendo referente aos quilowatts efetivamente consumidos na residência da Apelada, razão pela qual alega que as leituras foram corretamente colhidas, sem registro de ocorrência ou anormalidade que pudesse influenciar no consumo das faturas reclamadas.

Aduz ainda, que não se pode afirmar que foi causado abalo moral à Autora/Apelada simplesmente pelo fato da Requerida ter cobrado as faturas de energia elétrica, vez que devidas, não podendo a simples cobrança ser considerada conduta ilegal da Ré/Apelante, pois não há nos autos quaisquer documentos que denotem a existência de constrangimento ou vexame que lhe pudesse ter sido causado em decorrência da cobrança dos débitos, tampouco a prática de ato ilícito.

Ressalta que o valor arbitrado na sentença recorrida é exorbitante, visto que não foi sequer demonstrado o suposto dano sofrido pela Apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. Alternativamente, que seja reduzido o quantum indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente aos danos supostamente sofridos.

Inconformada,
CARMEM SILVA FERNANDES DA SILVA
também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 12441493) se insurgindo tão somente quanto ao quantum fixado à título de indenização por danos morais, requerendo a majoração do valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, a fim de que que seja fixado o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12441496), a apelada EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta os argumentos trazidos pela autora, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal, salientando-se por oportuno, que as apelações interpostas serão analisadas conjuntamente.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação de ilegalidade ou não das cobranças relativas ao consumo de energia elétrica da conta-contrato da autora,
referente aos meses 11/2019 a 02/2020
, bem como se é devida a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, operou-se a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, de tal modo que a discussão sobre a legalidade da cobrança pretendida exigiria por parte da concessionária a demonstração de que os valores das contas de energia da empresa requerida estariam corretos e de acordo com o consumo da respetiva unidade consumidora.

Ocorre que, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, observa-se que
o pagamento de débito decorrente

de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do

consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do

qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou

não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame.

A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a

regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela

qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado

à requerente.

De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou

carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser

considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho

utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção a unidade foi normalizada com a substituição do medidor para um com o padrão bifásico, conforme se verifica do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº. 12441447).

Desta feita, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante, por si só, de caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, tudo nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Assim não se verifica qualquer lastro probatório nas alegações da concessionária, vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da aferição do medidor, de sorte que a cobrança não se manifesta devida, sob a ótica dos princípios que regem a relação de consumo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FATURAMENTO DE CONSUMO FORA DO PADRÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. RECURSO DA CELPA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. O Autor demonstrou que, no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, o valor das suas contas de energia elétrica triplicou em relação aos valores dos meses anteriores.

2.
Em que pese as alegações da Ré de que o medidor não apontou irregularidades, verifico que este foi retirado para vistoria, em 19/02/2015 e, após a substituição, a conta de energia elétrica do Autor voltou a apresentar valores na média dos meses anteriores a setembro de 2014.

3. Dessa forma, após a troca do equipamento, foi comprovada alteração significativa do consumo de energia na unidade do Autor, fato a indicar provável deficiência na verificação apurada pela empresa, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das cobranças fora do padrão da unidade consumidora do Autor.

4. A Apelante alega a impossibilidade de revisão das faturas, pois o Autor já havia solicitado o parcelamento do débito, não podendo apresentar reclamação dos valores que já haviam sido negociados. Contudo, tal fato não impede a revisão das faturas, sobretudo quando

constatada a deficiência na verificação apurada pela empresa.

5. A Apelante alega que a sentença foi ultra petita, pois o Autor não requereu a restituição em dobro do valor pago, merecendo ser acolhido o recurso nesse ponto, pois, de fato, não houve pedido nesse sentido.

6. O autor, por sua vez, se insurge contra o indeferimento do seu pedido de condenação da Ré por danos morais.

7. Em razão dos elevados valores que as contas de energia elétrica do Autor apresentaram, este ficou impossibilitado de realizar o pagamento, tendo seu nome incluído no cadastro de inadimplentes e sofrido corte no fornecimento de energia, ficando caracterizados os danos morais e o dever de indenizar.

8. Considerando os prejuízos causados ao Autor e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA CELPA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(2019.01376274-90, 202.607, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE AS FATURAS QUESTIONADAS ERAM DEVIDAS. PATENTE A DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO.
DANO MORAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO. NÃO SE VERIFICA, NESTE CASO, O DANO SOFRIDO PELA EMPRESA APELADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Discute-se na situação em tela se é devida a declaração de inexistência de dívida, referente a duas contas de energia elétrica que, segundo o autor/apelado mostraram-se absurdas, bem como se é devida a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), imposta a concessionária apelante, em função da falha na prestação de serviço. (2422391, 2422391, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-11-08)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO FORA DO PADRÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido.(2019.00765011-94, 29.293, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-02-27, Publicado em 2019-03-08)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA COM VALOR EXORBITANTE E DISCREPANTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MESES. COBRANÇA INDEVIDA.
REVELIA. Embora a revelia produza o efeito de criar, em favor da parte autora, a presunção de veracidade dos fatos não contestados, essa presunção não é absoluta, cumprindo ao julgador verificar se os elementos trazidos aos autos induzem a um juízo de verossimilhança.
As concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer aos consumidores serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, com base nos artigos 22 do CDC e 6º da Lei 8.987/95. Tendo em vista a ausência de lastro probatório suficiente a subsidiar a cobrança realizada em face da parte autora, em valor discrepante, cabe reconhecer a inexistência da dívida.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082999335 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 18/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Restaram evidenciadas as circunstâncias em que se deram os fatos, consistente em cobrança desarrazoada no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) a título de recuperação de energia -
Afinal, cabia à concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da parte apelada para sua ocorrência, o que não ocorreu in casu. A apelante não apresentou nenhum laudo pericial que validasse a medição realizada ou qualquer outro documento que demonstrasse a possibilidade de exigir o pagamento dos referidos débitos da parte apelada, sendo que a quantificação adotou consumo estimado muito acima da média dos últimos 12 (doze) meses
- A mera cobrança indevida não acarreta danos morais in re ipsa. Além disso, não ocorreu a negativação da apelada ou a suspensão no seu serviço de energia elétrica. Inevitável, assim, concluir que é indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06046745420188040001 AM 0604674-54.2018.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021).

Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada.

No que concerne aos danos morais, cumpre salientar que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se que no presente caso,
havendo indícios de falha na prestação do serviço pela requerida, considerando a mudança no padrão e alteração exorbitante do consumo da autora, e não tendo havido comprovação por parte da requerida acerca da irregularidade do padrão, no momento da inspeção, e ainda, indícios de fraude praticada pela autora ou terceiro, na Unidade Consumidora em comento, cabível se mostra também, a reparação civil.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é qüinqüenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado; 3.
A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
(TJ-AM - AC: 06098602920168040001 AM 0609860-29.2016.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 03/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. A AUTORA FICOU PRIVADA DO SERVIÇO ESSENCIAL POR QUATRO DIAS. CONFIGURADA A DEMORA NO RELIGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA Nº 192 DO TJ/RJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00146832420188190061, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO –
DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais. (TJ-MT - RI: 10002576820198110031 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2020)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve está adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante.

Com efeito, o valor fixado a título do dano moral somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, conforme ocorre no presente caso, mostrando-se o valor arbitrado irrisório e desproporcional ao dano sofrido, fato que enseja a sua majoração.

Nesse sentido, a verba indenizatória deve ser majorada para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que melhor atende aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade e que melhor condiz com os aborrecimentos enfrentados pela demandante. Tal quantia, portanto, é suficiente para assegurar à consumidora a compensação pelos sofrimentos causados pela concessionária, sem que se configure o seu enriquecimento sem causa.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, observa-se que o valor fixado

se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
, para tão somente majorar o valor arbitrado a título de danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença guerreada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23/05/2023